Tribunal: TJDFT
Processo: 0702776-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. ABERTURA DE CONTRATO DE TELEFONIA POR TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE.
1. A repetição na apelação dos fundamentos deduzidos na inicial/contestação ou a simples reprodução de julgados relacionados ao tema não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, especialmente quando os argumentos expostos no recurso são suficientes para demonstrar o interesse pela reforma da sentença. Preliminar rejeitada.
2. O fato de o contrato haver sido realizado por terceiro, mediante fraude, não afasta a responsabilidade da empresa de telefonia pelos danos indevidamente causados por sua ausência de cautela, tendo em vista se tratar de fator inerente ao próprio risco da atividade exercida, caracterizando fortuito interno.
3. A fixação do quantum para compensar dano moral deve atender ao critério da razoabilidade e dos parâmetros definidos na jurisprudência, tais como: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito; (b) o tipo de bem jurídico lesado; (c) a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor.
4. À luz dos citados critérios, impõe-se a redução dos danos morais fixados na origem.
5. Preliminar rejeitada. Apelo parcialmente provido.